Tribunal: TCU
Processo: 009.141/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
ACORDO DE LENIÊNCIA. Acordo de Leniência

Inteiro teor:
Acórdão 685/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de acordo de leniência em que a Controladoria-Geral da União solicita o encaminhamento de informações acerca da existência de processos em trâmite nesta Corte de Contas cujos objetos guardem relação com as empresas colaboradoras; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso II, e 230 do Regimento Interno/TCU, em determinar a adoção das providências a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.141/2023-5 (ACORDO DE LENIÊNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar à CGU/AGU que, por meio de pesquisas complementares realizadas nos sistemas disponíveis no TCU, foi possível constatar a existência de processo de controle externo no qual estão sendo apuradas irregularidades que podem ter reflexo no acordo de leniência em negociação com as empresas colaboradoras no caso 78 ; 1.7.2. autorizar, desde já, aos servidores da CGU e da AGU, membros formalmente designados da comissão de negociação do caso 78 , o acesso integral ao processo de controle externo indicado na instrução constante da peça 24, por meio do sistema Conecta-TCU; e 1.7.3. determinar à CGU e à AGU para que, caso já tenha havido a conclusão da delimitação do escopo fático do acordo de leniência referente ao caso 78 , encaminhem ao TCU informe contendo o relato detalhado de todos os atos lesivos declarados pelas pessoas jurídicas proponentes, nos termos do disposto no art. 2o, § 1o, alínea "b", da IN-TCU 95/2024.